Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703006-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DIVINO ROMAO DE PAIVA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 24320633 restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator